Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-43.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO PARA APROXIMAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, com base no art. 129, §13o, do Código Penal, e de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, além da fixação de reparação por danos morais no valor de R$ 400,00. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, revisão da fração utilizada na dosimetria da pena e redução do valor arbitrado a título de danos morais.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos delitos imputados; (ii) verificar a possibilidade de absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva em razão do consentimento da vítima; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e do valor fixado a título de danos morais.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal se comprovam pelas declarações da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais elementos probatórios constantes nos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação.
4. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. O consentimento da vítima para a aproximação afasta a tipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, uma vez que não há ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Demonstrado nos autos que a vítima, após encontro casual, foi voluntariamente à residência do réu e posteriormente requereu a revogação das medidas protetivas, conclui-se pela ausência de dolo na conduta e pela inexistência do crime de descumprimento de medida protetiva.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada na fração de 1/8, conforme entendimento jurisprudencial dominante, não havendo ilegalidade na adoção desse critério pelo juízo sentenciante.
8. A indenização por danos morais é devida nos casos de violência doméstica, sendo fixada de forma equitativa como valor mínimo nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e deve ser mantida diante da razoabilidade do montante arbitrado.
4. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando harmônica com o conjunto probatório.
2. O consentimento da vítima para a aproximação afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
3. É válida a adoção da fração de 1/8 do intervalo da pena cominada como critério para o aumento da pena-base, desde que fundamentada.
4. A indenização por danos morais em sentença penal condenatória pode ser fixada de forma equitativa, como valor mínimo, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.